Tribunal: TJMT
Processo: 1003447-97.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003447-97.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 03.112.323/0001-65 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA —DIREITO TRIBUTÁRIO —
MANDADO DE SEGURANÇA
—
IPTU SOBRE TEMPLO RELIGIOSO
—
IMUNIDADE — ARTIGO 150, vi, “b”, §4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — OBSERVÂNCIA —
TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE E FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL
— ARTIGOS 112 E 137, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA — VERIFICADA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — CONFIGURADO —
RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante o artigo 150, VI, b, § 4º, da Constituição Federal, as entidades religiosas gozam de imunidade em relação aos impostos que possam recair sobre o seu patrimônio, renda e serviços, desde que vinculados às suas finalidades essenciais. Uma vez cabalmente comprovado pelo impetrante tratar-se de instituição religiosa, faz jus à imunidade do IPTU sobre os imóveis pertencentes à instituição, além da isenção de Taxa de licença para publicidade e funcionamento em horário especial, consoante disposto nos artigos 112 e 137 do Código Tributário do Município de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária,
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra a sentença (Id. 7690015) que, em mandado de segurança, impetrado pela
Congregação Cristã no Brasil
contra ato do
Secretário Municipal de Finanças de Várzea Grande
e do
Coordenador de Cobrança e Arrecadação
, concedeu a segurança.

Assegura que deve ser reconhecida a impossibilidade jurídica do pedido em razão de “
que o processos administrativos que deram respaldo à suspensão dos créditos já se findaram e se encontram arquivados, tal fato pode ser comprovado pelos extratos anexos, onde se vê o ‘status’ atual de cada um dos GESPRO ́s, qual seja, ‘arquivado
’”.

Aduz que “
como se sabe, o instituto da suspensão é, por si só, temporária, não sendo possível estendê-la indefinidamente
(...)
logo, tendo em vista o arquivamento dos processos administrativos levantados pela recorrida, não resta qualquer hipótese de suspensão que dê respaldo para a manutenção dos efeitos da sentença recorrida
”.

Requer a reforma da sentença para que seja denegada a segurança, reconhecendo a insubsistência da causa de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários “
possibilitando a Fazenda Pública Municipal proceder à regular cobrança dos mesmos
”.

Contrarrazões (Id.
7690035
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação com remessa necessária,
interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença (Id. 7690015) que, em mandado de segurança impetrado pela Congregação Cristã no Brasil contra ato do Secretário Municipal de Finanças de Várzea Grande e do Coordenador de Cobrança e Arrecadação, concedeu a segurança.

A questão versa sobre o alegado direito líquido e certo da impetrante, comunidade religiosa, sem fins lucrativos, à imunidade de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU), sendo a cobrança de débito tributário exercida pelo impetrado ilegal e arbitrária, além de impedí-la de extrair certidões negativas de débitos, alvarás de construção, reforma e funcionamento.

A impetrante aduz que em razão de sucessivas trocas de Prefeito no Município de Várzea Grande, houve falha no sistema de informatização da Prefeitura, ativando supostas dívidas de IPTU equivocadamente, de modo que protocolou processo administrativo sob o nº 381147/16, para reconhecimento de sua imunidade tributária, pelo período de 2012 a 2016, e o processo nº445729/17 referente ao exercício de 2017, objetivando o cancelamento de lançamentos de IPTU, além da isenção das taxas de licença de publicidade e horário especial, impugnadas pelo processo administrativo nº 445730/17, para cancelamento das dívidas nas inscrições municipais nº 25762, 25763, 25764, 25765, 25770, 25771, 25772, 25773, 25774, 25775, 25776, 25777, 25778, 25779, 25780, 25781, 25782, 25783, 25784, 25785, 25787, 25789, 25790, 27158 e 29503 (Id. 7689871).

Relata que em relação à imunidade dos anos de 2012 a 2016 nos autos nº 381147/2016, já foi reconhecida pelo impetrado, todavia, não foi procedido o seu cancelamento, perdurando a cobrança no sistema, ainda, mesmo não julgando os processos administrativos, o impetrado não suspendeu as supostas dívidas no sistema, a contrariar o disposto do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional, que determina a suspensão dos créditos em razão do processo administrativo.

A sentença concedeu a segurança, nos seguintes termos
, no ponto de interesse:

“(...)
Diante do exposto, concedo a segurança, a fim de suspender, incontinenti, a exigibilidade dos supostos créditos tributários devidamente identificados nestes autos, especialmente na petição inicial, até o julgamento dos processos administrativos, tudo de acordo com o pedido formulado na letra “a” da peça primeira, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os impetrados nas custas processuais e nos honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e, em seguida, arquive-se.

P. R. I. Cumpra-se.
(...)”. (Id. 7690019).

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988, que assim determina:

"
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 'habeas-corpus' ou 'habeas-data', quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
."

No caso, e
xtrai-se dos documentos de Id. 7689874, fls. 3 a 21, que de fato, a impetrante, ora apelada, Congregação Cristã no Brasil, é uma comunidade religiosa, fundamentada na doutrina apostólica, organizada nos termos do artigo 44, IV, da Lei nº10.406/02, apolítica e sem fins lucrativos. Ato contínuo, a apelada faz jus à imunidade tratada no artigo 150, III, “b”, § 4º, da Constituição Federal, e do artigo 150, III, “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

“
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III - cobrar tributos:

(...)

b) templos de qualquer culto
;

(
...)

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
”

(...)

“
Art. 150 Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado

ao Estado e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

b) templos de qualquer culto;
”

Acerca da condição estabelecida no § 4º, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que os imóveis pertencentes a entidades religiosas se presumem afetados ao desempenho das atividades institucionais, como se verifica no recente julgamento realizado pelo STF:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova.

1. A condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade. Precedentes.

2. A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário.

3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE 1037290 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017) (destaquei)

No mesmo sentido já vinha se posicionando o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. ENTIDADE RELIGIOSA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 333, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA.

1. Sendo a recorrida entidade religiosa, há presunção relativa de que o terreno adquirido para construção do templo gerador do débito é revertido para suas finalidades essenciais. Assim é que caberia à Fazenda Pública, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, apresentar prova de que o terreno em comento estaria desvinculado da destinação institucional.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 417.964/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 15/04/2014) (destaquei)

Do mesmo modo, a apelada é isenta do pagamento da Taxa de Publicidade, nos termos do artigo 137, do Código Tributário do Município de Várzea Grande nº 1.178/91:

“
Art. 137 - São isentos de taxa de licença para publicidade:

I. os cartazes ou letreiros destinados a fins patrióticos religiosos,

eleitorais ou para fins turísticos
;”

E da mesma forma, é beneficiada pela isenção do pagamento de Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial, uma vez que não está relacionada entre os contribuintes compelidos ao pagamento da taxa para funcionar em horário especial, consoante o artigo 112, da Lei acima citada:

“
Art. 112 - Poderá ser concedida licença para funcionamento de

determinados estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante o pagamento de uma taxa de licença especial”.

Sobre o tema, Roque Carrazza ensina que “
são considerados templos não apenas os edifícios destinados à celebração pública dos atos religiosos, isto é, os locais onde o culto professa, mas, também, os seus anexos. Consideram-se ‘anexos dos templos’ todos os locais que tornam possíveis, isto é, viabilizam o culto
” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito constitucional Tributário. 19ª ed.rev.amp.atual., São Paulo: Malheiros, 2003).

Portanto, em que pese à aptidão jurídica do Estado, em sentido lato, para a instituição de tributos, este só pode cria-los quando se amoldam aos respectivos escaninhos constitucionais, devendo ser observadas as suas proibições (imunidades tributárias), logo, é ilegal a cobrança de IPTU e das referidas taxas da impetrada Congregação Cristã no Brasil, uma vez que é imune e isenta, respectivamente.

Verifica-se dos autos, que nos processos administrativos protocolados pela apelada, nº381147/16, 434063/17, 445730/17 e 445729/17 foi reconhecida pela Administração no Processo Administrativo nº 381147/16, a imunidade da apelada quanto à incidência de IPTU sobre a propriedade da Congregação Cristã no Brasil, comunidade religiosa, organizada nos termos do artigo 44, IV, da Lei nº10.406/02, apolítica e sem fins lucrativos, todavia, ao contrário do que alega o Município de Várzea Grande, a cobrança do tributo remanesce, sendo a apelada obrigada a impetrar o mandado de segurança originário para afastar a exigibilidade do tributo e impedindo de extrair certidões negativas de débitos, alvarás de construção, reforma e funcionamento, habite-se, em decorrência da cobrança tributária.

Aliás, para a cobrança do suposto crédito tributário, pode o apelante valer-se de ação fiscal própria, não sendo lícito impedir a apelada de emitir alvarás de construção, reforma e funcionamento, em razão de ausência de pagamento de tributo do qual a congregação cristã é imune.

Neste espeque, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO POLO PASSIVO - INTUITO DE AFASTAR COBRANÇA - POSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 150, VI, b, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CONTRIBUINTE DE FATO. Pode a concessionária figurar no polo passivo do mandamus, quando o contribuinte não buscar a restituição dos valores, mas, tão somente, afastar a cobrança de ICMS de suas faturas de energia elétrica, de forma que deve incluir no polo passivo da demanda o destinatário do recolhimento do tributo. O contribuinte de fato, quando gozar de imunidade, é o maior interessado em afastar a cobrança de tributo indevido, nos termos do artigo 150, VI, b, da República Federativa do Brasil. Recurso não provido. (Apelação / Remessa Necessária 103773/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 14/07/2015)

E os Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CDA EM GRAU RECURSAL - POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL - ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - TEMPLO DE QUALQUER NATUREZA - PROVA INEQUÍVOCA DE VINCULAÇÃO DO IMÓVEL AO DESEMPENHO DE ATIVIDADE RELIGIOSA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO.

(...)

- Em relação ao ITBI, é viável o reconhecimento da imunidade tributária instituída em favor dos templos de qualquer natureza (art. 150, VI, "b", da CF) pela via da exceção de pré-executividade, se a prova documental que a instrui demonstra de forma inequívoca que o terreno adquirido pela entidade religiosa foi destinado à construção de uma igreja, porquanto inconcebível a hipótese de que prédio dessa natureza não esteja vinculado ao desempenho de atividades religiosas. (TJ/MG, 3º Câmara Cível, agravo de instrumento nº 0682201-36.2018.8.13.0000, relator Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro, julgamento em 21/2/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU E TAXAS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS RELIGIOSOS - COMPROVAÇÃO, DE PLANO, DA VINCULAÇÃO DO IMÓVEL ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA IGREJA - IMUNIDADE RECONHECIDA - LIMITAÇÃO QUE SOMENTE ALCANÇA IMPOSTOS - CR, ART. 150, VI – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Admite-se que a arguição de imunidade tributária seja feita em sede de exceção de pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída dessa condição, sem necessidade de dilação probatória.

2. Comprovação cabal e de plano da vinculação do imóvel, objeto da cobrança de IPTU, às finalidades essenciais da igreja que nele se encontra instalada. Condição de "templo religioso" reconhecida pelo próprio Fisco Municipal, que, ao longo de vários e subsequentes exercícios, vem concedendo, ao executado, isenção tributária com base na legislação municipal que prevê o benefício para imóveis utilizados com aquele fim.

3. A concessão ou não de isenção, que se opera no âmbito do exercício da competência, não altera a própria delimitação da competência, desenhada na Constituição da República.

4. Imunidade reconhecida, nos termos do art. 150, VI, 'b', da CR.

(...)

11. Recurso parcialmente provido. (TJ/MG, 5º Câmara Cível, apelação nº 0491594-96.2013.8.13.0079, relatora Desembargadora Áurea Brasil, julgamento em 3/12/2015).

Em conclusão, verificado o direito líquido e certo da apelada consistente na ilegalidade da cobrança de IPTU sobre o imóvel onde funciona as atividades da Congregação Cristã no Brasil, religiosas, por fazer jus ao benefício da imunidade consagrada na Constituição Federal em seu artigo 150, VI, “b”, § 4º, bem como pela isenção insculpida na legislação tributária municipal referente às Taxas de publicidade e licença de funcionamento em horário especial, consoante artigo 112 e 137 da Lei do Município de Várzea Grande nº 1.178/91, é de rigor a concessão da segurança para afastar a cobrança e, em reexame, ratificação da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame, mantenho a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021